Tribunal: STJ
Processo: 8026929-84.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805983 - BA(2024/0454736-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO VISCO DA SILVA BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO LAMEGO VIEIRA BORGES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE VISCO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE
: ANDREA VIRGINIA LAMEGO LYRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM MAURICIO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE
: SOLANGE LAMEGO VIEIRA BORGES
ADVOGADO
: EUGÊNIO ESTRELA CORDEIRO - BA016807
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE NEGREIROS
AGRAVADO
: ROBERTA SAMPAIO SUNE
AGRAVADO
: RENATA SAMPAIO SUNE SCHAEPPI
ADVOGADOS
: MARIANA CERSOSIMO NUNES - BA038540
RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
INVENTÁRIO.
BEM
LITIGIOSO.
SOBREPARTILHA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada, a controvérsia.
2. Inviável, em recurso especial, rever as conclusões do Tribunal de origem
acerca da litigiosidade do bem arrolado em inventário e sua exclusão da
partilha, por demandar reexame do acervo fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d34e0055-a9a5-4b14-ad72-2e5a5e8cfce6

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d34e0055-a9a5-4b14-ad72-2e5a5e8cfce6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805983 - BA(2024/0454736-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO VISCO DA SILVA BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO LAMEGO VIEIRA BORGES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE VISCO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE
: ANDREA VIRGINIA LAMEGO LYRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM MAURICIO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE
: SOLANGE LAMEGO VIEIRA BORGES
ADVOGADO
: EUGÊNIO ESTRELA CORDEIRO - BA016807
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE NEGREIROS
AGRAVADO
: ROBERTA SAMPAIO SUNE
AGRAVADO
: RENATA SAMPAIO SUNE SCHAEPPI
ADVOGADOS
: MARIANA CERSOSIMO NUNES - BA038540
RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
INVENTÁRIO.
BEM
LITIGIOSO.
SOBREPARTILHA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada, a controvérsia.
2. Inviável, em recurso especial, rever as conclusões do Tribunal de origem
acerca da litigiosidade do bem arrolado em inventário e sua exclusão da
partilha, por demandar reexame do acervo fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO
VISCO DA SILVA BORGES contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 2.874):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
INVENTÁRIO.
BEM.
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

LITIGIOSIDADE.
SOBREPARTILHA.
REVISÃO.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 2.874-2.875):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA.
IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM USUCAPIÃO.
CPC. SOBREPARTILHA. RECURSO
ART. 669
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo
interposto
por
MARIA
FERNANDA
SAMPAIO SUÑÉ NEGREIROS, ROBERTA SAMPAIO
SUNE e RENATA SAMPAIO SUNE em face da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de
Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador –
BA, que nos autos da Ação de Inventário no 8066310-
67.2019.8.05.0001, indeferiu a medida liminar requerida na
petição inicial que objetivava a exclusão de bem da
partilha.
Depreende-se que as razões recursais aduzidas merecem
acolhimento, tendo em vista que o imóvel a partilhar no
processo de Inventário de origem (Fazenda Prado Verde) é
objeto da Ação de Usucapião Extraordinária n.o 8000248-
55.2020.8.05.0148 ajuizada pela parte agravante, em
trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais da Comarca de Laje – BA. Registre-
se, inclusive, que na referida ação consta decisão
interlocutória deferindo a medida liminar requerida em
favor dos ora recorrentes.
Nestas condições, tratando-se de bem litigioso, o juiz
poderá proceder à partilha dos demais, reservando àquele à
sobrepartilha. Tal proceder se ampara nos princípios da
celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo,
de maneira a permitir que os bens sobre os quais não exista
qualquer pendência sejam logo destinados aos herdeiros, na
forma e proporção que lhes couber, deixando para um
momento posterior apenas o bem cuja partilha demande
uma análise e um julgamento mais cauteloso.
Portanto, a litigiosidade que paira sobre o bem é uma
objetividade de fato, insuscetível de ser desconstituída no
bojo do inventário, razão pela qual o bem deverá ser
excluído da partilha, com possibilidade de ulterior
sobrepartilha, caso comprovada a propriedade do espólio
sobre o mesmo, com fulcro no artigo 669, parágrafo único,
do CPC.
Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, excluindo da partilha o referido
imóvel.

Os embargos de declaração opostos foram, inicialmente, acolhidos para
integrar ao acórdão a preclusão da manifestação de ilegitimidade passiva (fls. 1690-
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

1.706) e, depois, rejeitados por inexistência dos vícios do
do CPC (fls. 2.151-
art. 1.022
2.170).
No agravo interno, a parte agravante sustenta violação dos arts. 489, § 1o,
III, IV e V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, por suposta omissão e
manutenção de premissas equivocadas, inclusive quanto à preclusão da alegação de
ilegitimidade e ao reconhecimento da litigiosidade do bem.
Alega, ainda, inaplicabilidade da
por tratar-se de matéria
Súmula n. 7/STJ,
processual e de revaloração jurídica dos fatos.
As agravadas apresentaram contraminuta (fls. 3.022-3.041).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma
vez que o Tribunal de origem assim se manifestou em sede de embargos de declaração
(fls. 906-910):

A parte embargante alega que houve omissão quanto a
preliminar de ilegitimidade.
No caso em comento, observa-se que a parte agravada
manifestou-se em contrarrazões e sobre outros documentos
em momentos posteriores e não trouxe à baila esta
discussão, que reprise já havia sido sanada em decisão no
primeiro grau
In casu, observa-se que o acórdão foi omisso neste ponto,
por isso passo à análise.
No caso em comento, observa-se que a parte agravada
manifestou-se em contrarrazões e sobre outros documentos
em momentos posteriores e não trouxe à baila esta
discussão, que reprise já havia sido sanada em decisão no
primeiro grau.
Portanto, preclusa a argüição de ilegitimidade passiva no
momento processual em que fora apresentada.
O entendimento supracitado é consoante à decisão do STJ,
in verbis:
[...]
Deste modo, deve ser reformada o acórdão embargado,
apenas para constar do julgamento sobre a preliminar de
ilegitimidade passiva.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
grifo meu.)
25/11/2022;
No que se refere à litigiosidade do bem e sua exclusão da partilha, assim se
manifestou o Tribunal de origem (fls. 906-910):

Depreende-se que as razões recursais aduzidas merecem
acolhimento, tendo em vista que o imóvel a partilhar no
processo de Inventário de origem (Fazenda Prado Verde) é
objeto da Ação de Usucapião Extraordinária n.o 8000248-
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

55.2020.8.05.0148 ajuizada pela parte agravante, em
trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais da Comarca de Laje – BA. Registre-
se, inclusive, que na referida ação consta decisão
interlocutória deferindo a medida liminar requerida em
favor dos ora recorrentes, consoante se observa:

“Compulsando os autos, verifica-se que, em juízo de
cognição sumária, assiste razão parcial ao autor. Conforme
relatado, o núcleo da lide estaria relacionado à legitimidade
da posse exercida sobre a denominada Fazenda Prado
Verde, que teria sido alienada há décadas ao pai das
autoras, e cuja mãe, há mais de 20 anos exercia a posse
sobre o terreno, continuada pelas sucessoras. Inicialmente,
deve ser pontuado que consta do documento id 77602937,
contrato particular de compromisso de compra e venda
firmado pelo espólio do pelo Sr. Antonio Visco da Silva
Borges e o Luis Antonio Bruce Suné que tem por objeto
imóvel de 338 hectares localizado na cidade de Laje-BA,
na localidade Bom Jardim. Ainda, consta do documento id
77602894, fls. 4, que o imóvel registrado sob matrícula 62,
denominado “Fazenda Bom Jardim”, de fato, foi adquirido
pelo Sr. Antonio Visco da Silva Borges em 03/03/1982,
sendo esta a última averbação lavrada em tal matrícula.
Observa-se também que o imóvel matriculado sob no 4162
(documento id 77602894, fls. 7), que este também é
considerado parte do lugar denominado “Bom Jardim”, e,
igualmente teria sido alienado ao Sr. Antonio Visco da
Silva Borges em
sendo esta a última averbação
12/11/1982,
lavrada em tal matrícula. Sequencialmente, consta às fls. 8
do documento id 77602894
fls. 2 do documento id
c/c
77602928, referência a outra parte do imóvel denominado
“Bom Jardim”, Sr. Antonio Visco da Silva Borges em
sendo esta a última averbação lavrada em tal
12/11/1982,
matrícula de número 1209. Há ainda matrícula no 196 de
parte de imóvel também denominado “Bom Jardim”
(documento id 77602928, fls.4), que teria sido alienado ao
Sr. Antonio Visco da Silva Borges em
sendo
119/07/1982,
esta a última averbação lavrada em tal matrícula.
Finalmente, consta certidão de inteiro teor da propriedade
denominada “Fazenda Prado Verde”, situada no lugar
chamado “Bom Jardim”, matrícula no 12, em que consta
como último proprietário, o Sr. Antonio Visco da Silva
Borges (documento id 77602928, fls. 6). Denota-se que
todas as matrículas acima referidas tratam de propriedade
do espólio demandado na localidade denominada “Bom
Jardim”, justamente a que foi abarcada pelo contrato de
compra e venda firmado originariamente entre os
contratantes. As autoras ainda acostaram aos autos
comprovantes de faturas da concessionária de energia
elétrica em nome do Sr. LUÍS ANTÔNIO BRUCE SUÑÉ,
na localidade Fazenda Prado Verde, datado do ano de 2001
(documento id 77602955). Pois bem. Pelas razões acima
expostas, considerando o documento de compra e venda
anexado aos autos, as faturas de energia elétrica e as
matrículas dos imóveis, em juízo de cognição sumária,
entendo presente o fumus boni iuris para deferimento do
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

pleito acautelatório. Ainda, conforme relatado, o núcleo da
lide estaria relacionado ao exercício da posse pelos autores,
a consequente aquisição da propriedade em razão da
prescrição aquisitiva e do aparente não reconhecimento de
tal circunstância pelo espólio demandado, que pleiteia sua
alienação em sede de inventário judicial processado em
outra comarca. Sendo assim, considerando o risco inclusive
de prejuízo a terceiros, entendo presente o periculum in
mora a justificar, em princípio, a necessidade de bloqueio
das matrículas em contenda. Em homenagem ao dever de
cautela numa comarca delicada como a de Laje, tenho por
determinar o bloqueio das matrículas no 62, no 4162 ,no
1209, no 196 – Cartório de Santo Antônio de Jesus e
matrícula no 12 – Cartório de Laje, do Registro de Imóveis,
com espeque no
§ 3o, da
(...)
art. 214,
Lei no 6.015/73:
Assiste razão à parte AUTORA ao afirmar que o bloqueio
da matrícula objetiva prevenir que eventuais terceiros de
boa-fé sejam prejudicados em razão de possíveis
desmembramentos do imóvel em litígio, ratificando a
necessidade e a urgência da medida. Sendo assim,
DETERMINO o imediato bloqueio das matrículas n.o 62,
no 4162 ,no 1209, no 196 – Cartório de Santo Antônio de
Jesus e matrícula no 12 – Cartório de Laje, do Registro de
Imóveis, a que fazem referência os documentos acostados
na inicial, encaminhando-se cópia desta decisão judicial ao
Ilmo. Oficial do CRIH desta Comarca e da Comarca de
Santo Antônio de Jesus, dando-lhes ciência de que não
poderá mais praticar qualquer ato nas referidas matrículas
sem autorização expressa deste Juízo. Oficie-se a 1a. Vara
de Sucessões e Órfãos da Comarca de Salvador, em que
tramita o Processo de Inventário do Sr. ANTÔNIO VISCO
DA SILVA BORGES, tombado sob no Proc. 8066310-
67.2019.8.05.0001, para conhecimento desta decisão.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a este
juízo se o imóvel usucapiendo encontra-se registrado no
referido Cartório e, em caso positivo, o nome do
proprietário. Citem-se os confinantes, e respectivos
cônjuges, caso sejam casados, e, por edital, com o prazo de
30 dias, os réus incertos e eventuais interessados para,
querendo, contestar, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidirem os efeitos da revelia. Intimem-se, por via postal,
para, querendo, manifestar interesse na causa, os
representantes da Fazenda Pública da União, do Estado da
Bahia e do Município de Laje, encaminhando-lhes cópias
da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se
o Ministério Público para intervir no feito. Intime-se a
autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar nova
juntada de memorial descritivo, considerando que o que se
encontra nos autos está ilegível. Publique-se. Intimações
necessárias. Laje, 04 de março de 2022. Vanessa Gouveia
Beltrão-Juíza de Direito Substituta (ID 184322732)”.

Em que pese a Fazenda Prado Verde constar como
propriedade do falecido ao tempo do seu óbito, é inegável a
litigiosidade do reportado imóvel arrolado no Inventário
promovido pelos agravados, razão pela qual deverá ser
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

reservado à sobrepartilha, nos exatos termos do artigo 669,
parágrafo único, do CPC:
[...]
Do mesmo modo dispõe o artigo 2.021 do Código Civil, in
verbis:
[...]
Nestas condições, tratando-se de bem litigioso, poderá o
Juiz proceder à partilha dos demais, reservando aquele à
sobrepartilha. Tal proceder se ampara nos princípios da
celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo,
de maneira a permitir que os bens sobre os quais não exista
qualquer pendência sejam logo destinados aos herdeiros, na
forma e proporção que lhes couber, deixando para um
momento posterior apenas o bem cuja partilha demande
uma análise e um julgamento mais cauteloso.
Ressalta-se a elevada complexidade da Ação de Usucapião
Extraordinária
n.o
8000248-55.2020.8.05.0148,
demandando a análise de inúmeros documentos e provas
testemunhais a serem produzidas no decorrer da instrução
probatória, revelando-se difícil a liquidação do imóvel
Fazenda Prado Verde, sendo imperiosa a determinação de
reserva do bem para sobrepartilha, por ser medida prudente
imposta pela legislação de regência.
No mesmo sentido:
[...]
Ante ao exposto, a litigiosidade que paira sobre o bem é
uma objetividade de fato, insuscetível, pois, de ser
desconstituída no bojo do inventário, razão pela qual o bem
deverá ser excluído da partilha, com possibilidade de
ulterior sobrepartilha, desde que comprovada a propriedade
do espólio sobre o mesmo, com fulcro no artigo 669,
parágrafo único, do CPC.

Na espécie, o acórdão recorrido fundamentou-se em elementos concretos
dos autos da ação de usucapião extraordinário para reconhecer a pendência litigiosa e
reservar o bem à sobrepartilha. Assim, rever as conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de fato e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Cumpre salientar, ainda, que a incidência da Súmula
quanto à
7/STJ
interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão (AgInt no
Segunda Turma, DJe
, como também registrado na
AREsp 1811500/SP,
4/11/2021)
decisão agravada.
Diante desse quadro, a tese recursal veiculada no agravo interno limita-se a
reproduzir os argumentos já enfrentados e refutados, sem trazer subsídios novos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:55
Código de Controle do Documento: 26efd887-4d9a-432b-9e5f-a3dd89603e66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.983 / BA
Número Registro: 2024/0454736-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80269298420218050000 80663106720198050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO VISCO DA SILVA BORGES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOAO MARCELO LAMEGO VIEIRA BORGES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ALEXANDRE VISCO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE : ANDREA VIRGINIA LAMEGO LYRA
AGRAVANTE : JOAQUIM MAURICIO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE : SOLANGE LAMEGO VIEIRA BORGES
ADVOGADO
: EUGÊNIO ESTRELA CORDEIRO - BA016807
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE NEGREIROS
AGRAVADO
: ROBERTA SAMPAIO SUNE
AGRAVADO
: RENATA SAMPAIO SUNE SCHAEPPI
ADVOGADOS : MARIANA CERSOSIMO NUNES - BA038540
RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO VISCO DA SILVA BORGES - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54618215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 9bdc03d6-45ed-4784-af44-db5ab0ffdef1

AGRAVANTE : JOAO MARCELO LAMEGO VIEIRA BORGES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ALEXANDRE VISCO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE : ANDREA VIRGINIA LAMEGO LYRA
AGRAVANTE : JOAQUIM MAURICIO LAMEGO VIEIRA BORGES
AGRAVANTE : SOLANGE LAMEGO VIEIRA BORGES
ADVOGADO
: EUGÊNIO ESTRELA CORDEIRO - BA016807
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA SAMPAIO SUNE NEGREIROS
AGRAVADO
: ROBERTA SAMPAIO SUNE
AGRAVADO
: RENATA SAMPAIO SUNE SCHAEPPI
ADVOGADOS : MARIANA CERSOSIMO NUNES - BA038540
RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 9bdc03d6-45ed-4784-af44-db5ab0ffdef1